Tribunal: TJDFT
Processo: 0079442-31.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0079442-31.2009.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. RECORRIDO: MARLY LOPES SCHWARTZ DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15305565, indeferiu o processamento do recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionados à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça, considerando a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 630.852 (Tema 381), determinou o retorno dos autos à origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos (ID 15305579). Não obstante a remessa dos autos à Presidência, em consulta ao site do STF, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do citado paradigma tenha sido apreciado em 29/6/2020, não houve, ainda, a publicação do respectivo acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019